Tribunal: STF
Processo: MI 7397
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de mandado de injunção impetrado por José Rômulo Plácido Sales em face dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como do Presidente da República, por alegada “omissão legislativa quanto à necessidade de fixação dos ‘requisitos e critérios diferenciados’ previstos desde a redação original do artigo 40, § 4º, I, da Constituição Federal, relativamente à aposentadoria especial do servidor deficiente”.



    O impetrante afirma que é pessoa com deficiência física (“pé torto congênito – CID 10 Q660”), tendo ingressado, nessa condição, no serviço público federal no ano de 1992; bem como que, em 2001, foi empossado no cargo de Defensor Público da União em vaga destinada às pessoas com deficiência.



    José Rômulo Plácido Sales assevera que



    “[o] objetivo deste mandado de injunção [...] é suprir a inconstitucional lacuna normativa para determinar que a autoridade administrativa competente examine o caso, à luz dos documentos que na esfera administrativa serão apresentados, aplicando-se o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 bem como as demais normas do regime geral de previdência social para os fins de contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço laborado como deficiente físico.”



    Afirma que 



    “[a] averbação do tempo de contribuição especial com a contagem diferenciada retro mencionada, como dito, é condição sine qua non que irá permitir ao impetrante obter aposentadoria nas regras anteriores à EC 103, de 2019, que lhes são mais vantajosas, a exemplo de afastar o fator previdenciário e permitir-lhe usufruir dos princípios da paridade e integralidade nos proventos de aposentadoria”.



    O impetrante defende que há omissão legislativa inconstitucional, pois, 



    “[à] míngua de normativo que estabeleça os ‘requisitos e critérios diferenciados’ previsto no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, [...] vê-se impossibilitado de averbar contagem diferenciada de tempo de serviço especial, como servidor público deficiente físico, restando, portanto, sem possibilidade de exercer o seu direito de obter aposentadoria sob as regras mais favoráveis vigentes até a publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ou seja, nos moldes previstos na até então vigente Regra de 85/95 Progressiva de acordo com a Lei nº 13.183/2015.”



    Requer, assim, que seja concedida a ordem a fim de que



    “ a União, por meio da Defensoria Pública-Geral da União, à luz dos documentos a serem apresentados na seara administrativa, dê processamento e profira decisão final quanto ao requerimento de conversão, em tempo comum, do tempo de contribuição especial do impetrante ao regime de previdência social, como servidor portador de deficiência, segundo os parâmetros do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e demais normas do regime geral de previdência social para os fins de contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço laborado como servidor deficiente físico.”



    É o relatório. Decido.



    O art. 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.



    O saudoso professor José Cretella Júnior, sobre o instituto do mandado de injunção, ensina que:



     “Os mesmos representantes do 'poder que emana do povo', no primeiro momento, unicameralmente, editaram a regra jurídica constitucional e, no próprio texto, com vistas para o futuro, determinaram que, depois divididos bicameralmente, nas duas Casas do Congresso, deveriam ou (a) editar de imediato a respectiva norma regulamentadora, ou (b) abrir, na falta dessa norma, as portas ao controle jurisdicional, mediante o mandado de injunção, sempre que se tornasse inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (Os 'Writs' na Constituição de 1988: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 102).



    Mais adiante, o citado autor ainda escreve, com igual precisão, que:



    “O sujeito de direito, em determinadas circunstâncias, pode ter 'direito' – direito subjetivo público ou privado -, direito protegido constitucionalmente, mas a falta de norma regulamentadora, descendo do gênero à espécie, pode 'tornar inviável' o respectivo exercício desse direito, havendo, no caso, nítido divórcio entre 'direito subjetivo' e 'direito objetivo', este lacunoso e impedindo o exercício daquele” (CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. p. 103).



    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 



    No caso dos autos, verifico que não houve por parte da União recusa administrativa, até mesmo porque, conforme se depreende da exordial e dos documentos que a acompanham, o impetrante sequer deu início ao processo administrativo, relativo à sua aposentadoria, com objetivo de averbar tempo de serviço especial referente à período anterior à promulgação da EC nº 103/19.



    Observa-se, portanto, que, até o presente momento, não foi impossibilitado o exercício de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante.



    Conforme já anotado, o mandado de injunção volta-se à colmatação de lacuna legislativa, capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (artigo 5º, LXXI, CF/1988). 



     É imprescindível ao exame do writ a presença de dois pressupostos sucessivos: i) a verificação da omissão legislativa e ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente, em razão do citado vácuo normativo. Nesse passo, incumbe ao demandante a prova, in concreto, da ocorrência de obstáculo ao exercício do direito.



    Assim tem compreendido o STF:



     “Agravo regimental em mandado de injunção. Pedido de conversão do tempo de serviço. Ausência de previsão constitucional. Recurso provido. 



    1. O mandado de injunção volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 



    2. É imprescindível, para o exame do writ, a presença de dois pressupostos sucessivos: i) a verificação da omissão legislativa e ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa consagrados constitucionalmente em razão do citado vácuo normativo. 



    3. O preceito constitucional em foco na presente demanda não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço e sua averbação na ficha funcional; o direito subjetivo corresponde à aposentadoria em regime especial, devendo esta Suprema Corte atuar na supressão da mora legislativa, cabendo à autoridade administrativa a análise de mérito do direito, após exame fático da situação do servidor. 



    4. A pretensão de garantir a conversão de tempo especial em tempo comum mostra-se incompatível com a presente via processual, uma vez que, no mandado de injunção, cabe ao Poder Judiciário, quando verificada a mora legislativa, viabilizar o exercício do direito subjetivo constitucionalmente previsto (art. 40, § 4º, da CF/88), no qual não está incluído o direito vindicado. 



    5. Agravo regimental provido para julgar improcedente o mandado de injunção.” (MI 2123 AgR, Tribunal Pleno, Relator Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, DJe de 01/082013) 



    Assim, tenho que a pretensão de se garantir preventivamente a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 e demais normas do regime geral de previdência social para os fins de contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço laborado como servidor deficiente físico mostra-se incompatível com presente via processual, uma vez que inexiste análise de mérito da autoridade administrativa do direito almejado pelo impetrante. 



    Ante o exposto, por manifestamente incabível, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente